Tribunal: TJSP
Processo: 1020282-72.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESPONSABILIDADE CIVIL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO DO NOME – Cobrança de tarifa correspondente ao período de locação e após o término do contrato – Sentença parcialmente procedente – Insurgência recursal da autora – Cerceamento de defesa afastado - A prestação de serviço de energia elétrica é vinculada ao consumidor usuário do serviço –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESPONSABILIDADE CIVIL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO DO NOME – Cobrança de tarifa correspondente ao período de locação e após o término do contrato – Sentença parcialmente procedente – Insurgência recursal da autora – Cerceamento de defesa afastado - A prestação de serviço de energia elétrica é vinculada ao consumidor usuário do serviço – Assim, as despesas de consumo de energia elétrica para período durante o contrato de locação é de responsabilidade da autora - Dano moral não configurado – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614804
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020282-72.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARILANDE
FROILANA
RIBEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020282-72.2019.8.26.0003 -Voto no 15021
2
Apelação no: 1020282-72.2019.8.26.0003
Apelante: MARILANDE FROILANA RIBEIRO.
Apelado: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
MM. Juiz de Direito Dr. Jomar Juarez Amorim.
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara.
VOTO No 15021
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA
NEGATIVAÇÃO DO NOME

Cobrança de tarifa correspondente ao período de locação e após o
término do contrato
Sentença parcialmente procedente

Insurgência recursal da autora Cerceamento de defesa afastado -
A prestação de serviço de energia elétrica é vinculada ao
consumidor usuário do serviço Assim, as despesas de consumo
de energia elétrica para período durante o contrato de locação é de
responsabilidade da autora - Dano moral não configurado

Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
131/134, cujo relatório se adota, julgou a Ação Declaratória c.c. Responsabilidade Civil,
ajuizada por MARILANDE FROILANA RIBEIRO em face de ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, nos seguintes termos: “Pelo exposto, acolho em parte
o pedido (CPC, arts. 487, inc. I e 490) e declaro a inexigibilidade dos débitos posteriores a
19/1/18 e da duplicata no 2-099369985 (R$713,08). Sucumbência recíproca: custas e
despesas repartidas igualmente (a ré deverá comprovar o recolhimento nos trinta dias
seguintes ao trânsito em julgado); cada parte arcará com a remuneração do respectivo
patrono.”
Insurgência recursal da autora alegando, preliminarmente,
cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado sem a possibilidade de
produção de provas. No mérito, sustenta que a apelante fez tudo que estava ao seu
alcance para encerrar o contrato que estava sob sua responsabilidade. Busca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020282-72.2019.8.26.0003 -Voto no 15021
3
condenação da ré em danos morais, tendo em vista que seu nome foi indevidamente
negativado (fls. 136/154)
Contrarrazões apresentadas às fls. 157/161.

Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que os presentes
recursos devem ser conhecidos, pois são tempestivos, sendo desnecessário o preparo,
pois a apelante é beneficiária da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do
art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de Ação Declaratória c.c. Responsabilidade Civil,
ajuizada por MARILANDE FROILANA RIBEIRO em face de ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, objetivando a concessão da tutela de urgência, para
proceder a exclusão do nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes. No mérito,
busca o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos exigidos pela ré, referente ao
período posterior ao mês de fevereiro de 2018, excluindo definitivamente o
apontamento. Postula ainda a condenação da ré no pagamento de indenização no valor
de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
A autora menciona que em novembro de 2016, celebrou um
contrato de locação com o Sr. Wilson Silvestre, referente ao imóvel situado na Rua Fiação
da Saúde no 10, Saúde, São Paulo- SP. Na ocasião, locou o imóvel para abrir um mini

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020282-72.2019.8.26.0003 -Voto no 15021
4
restaurante afim de fazer e entregar marmita, a Autora transferiu a conta de energia
elétrica relativa ao bem para o seu nome, a fim de facilitar o procedimento para o
pagamento mensal.
Menciona ainda que, em dezembro de 2016, após encerrar o
referido contrato de locação, a autora desocupou o imóvel, deixando todas as contas de
consumo quitadas. Assim, em 19.01.2018, solicitou diretamente à empresa requerida o
desligamento e retirada de seu nome do contrato, referente à conta de energia elétrica.
Todavia, seu nome foi indevidamente negativado pela ré, motivo pelo qual interpôs a
presente ação.
À fl. 29, o Douto Juízo a quo concedeu o benefício da justiça
gratuita à autora e indeferiu a tutela antecipada pleiteada.
A empresa requerida apresentou contestação às fls. 33/43.
Houve réplica às fls. 129/130.
Sobreveio a r. sentença de fls. 131/134, proferida pelo
Douto Magistrado a quo que, julgou parcialmente procedente a presente ação,
declarando inexigível os débitos posteriores a 19.01.2018, mantendo o anterior. Em razão
da sucumbência recíproca condenou cada parte no pagamento da metade das custas e
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios do respectivo patrono.
Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa,
o julgamento antecipado da lide tem lugar quando a matéria de mérito for unicamente de
direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em
audiência (Art. 355, I, do CPC).
Compulsando os autos, denota-se que, o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020282-72.2019.8.26.0003 -Voto no 15021
5
antecipado da lide era cabível, porquanto o cerne da questão se mostrava resolúvel por
meio da prova documental acostadas aos autos.
Registre-se, ainda que o objetivo principal da prova é
influenciar a formação da livre convicção do juiz em torno dos fatos deduzidos em juízo,
admitindo o ordenamento jurídico o emprego de todos os meios legais "para provar a
verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa" (Art. 369, do CPC).
No processo civil, dois princípios básicos regem a fase
probatória: o princípio dispositivo e o da livre investigação das provas. O primeiro
consiste na regra em que o juiz depende, na instrução da causa, da iniciativa das partes
quanto às provas e às alegações que embasaram os fundamentos da decisão. Já o
segundo, diante do caráter publicista do processo, permite ao juiz buscar as provas.
Como é cediço, cabe ao juiz que preside o feito verificar a
pertinência ou não da dilação probatória, podendo dispensá-la se houver elementos de
convicção bastantes para o julgamento.
Assim, formado o convencimento do juiz, é dever dele e não
mera faculdade, proceder ao julgamento do feito. Por isso, não se há de cogitar de
cerceamento de defesa para a apelante, tendo em vista que as provas documentais
apresentadas se mostravam suficientes para o deslinde da causa, tornando totalmente
prescindível a produção de outras provas.
Pois bem.
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o
julgado combatido, pois analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação
da melhor solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020282-72.2019.8.26.0003 -Voto no 15021
6
nas razões de apelação.
Com efeito, da simples leitura das próprias razões recursais
é possível constatar, facilmente, que as assertivas da apelante, de fato, não são hábeis a
elidir ao decidido pelo Juízo a quo na sentença.
Isso porque, realmente, é inequívoco que, como ficou
asseverado pelo Juízo a quo, a autora possui um débito junto a empresa requerida,
anterior ao encerramento do contrato de locação, basta observar a certidão do 4o
Tabelião de Protesto à fl. 28, no qual consta o valor de R$335,26, vencido em 15.03.2017.
Por sua vez, a autora não comprovou o adimplemento do referido débito. O simples
protocolo de atendimento, carreado à fl. 14, não tem o condão de dar quitação aos
débitos anteriores ao desligamento.

Desta feita, a apelante não se desincumbiu do ônus de
comprovar os fatos constitutivos do direito por ela perseguido, nos termos do art. 373,
inc. I, do CPC: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito."
Ademais, não há que se falar em dano moral pela
negativação do nome da autora pelos débitos posteriores à rescisão do contrato de
locação, uma vez que há inscrição preexistente, devendo ser aplicada a Súmula 385 do
STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por
dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
Em face do quadro apresentado, é de rigor a mantença da r.
sentença, ficando ratificados “in totum” os seus fundamentos, eis que suficiente
motivada, não merecendo reparo algum.
Levando em conta a sucumbência recursal da apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020282-72.2019.8.26.0003 -Voto no 15021
7
condeno-as no pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, ora fixados em
R$ 1.000,00, em observância ao preceito do art. 85, § 11 do CPC/15, ressalvado o
benefício da justiça gratuita concedido à autora.
Ao exposto NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)